Tribunal: TJDFT
Processo: 0733078-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. MORTE DA RÉ ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL PELOS HERDEIROS/ESPÓLIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constatado que o falecimento daquele que ocupa o polo passivo ocorreu antes do ajuizamento da ação, impõe-se a extinção do processo, sem a resolução do mérito, ante da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC).
2. “O art. 110 do Código de Processo Civil prevê a sucessão processual nos casos em que o falecimento da parte se dá no curso do processo, não se aplicando às hipóteses em que a parte já era falecida em momento anterior ao ajuizamento da ação”. (Acórdão 1325457, 07250649820208070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.